Tribunal: STJ
Processo: 8001104-11.2025.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135018 - SC(2025/0494269-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOSE REINALDO FLOR JUNIOR
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
MARIANA KONOPACKI - PR128981
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para a rejeição das teses recursais,
limitando-se o embargante a reiterar os argumentos invocados no recurso especial, pelo que não
há omissões a serem reconhecidas.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA56527942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cb466ba5-41f6-4932-8bb9-b1e13e6e091a

CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 669.505/RN
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/08/2015,
25/08/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cb466ba5-41f6-4932-8bb9-b1e13e6e091a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135018 - SC(2025/0494269-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOSE REINALDO FLOR JUNIOR
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
MARIANA KONOPACKI - PR128981
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão que negou
provimento agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para a rejeição das teses recursais,
limitando-se o embargante a reiterar os argumentos invocados no recurso especial, pelo que não
há omissões a serem reconhecidas.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56528297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:20
Código de Controle do Documento: 53939bba-a4c4-49b6-90a7-75601956dd70

Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 669.505/RN
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/08/2015,
25/08/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE REINALDO FLOR
(e-STJ, fls. 187-194) contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
JUNIOR
agravo regimental (e-STJ, fls. 178-179 e 180-183), assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na
, ante a falta de impugnação específica
Súmula 182/STJ
de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência
da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida, conforme exigido para afastar a aplicação da
Súmula 83 do STJ.
5. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: ‘A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
’
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56528297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:20
Código de Controle do Documento: 53939bba-a4c4-49b6-90a7-75601956dd70

Dispositivos relevantes citados:
,
,
§ 4o, I;
CPC/2015 art. 1.042; CPC/1973 art. 544,
RISTJ,
-E, V.
art. 21
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Min. João Otávio de
EAREsp 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.” (e-STJ, fls. 178-181)
Nas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição interna quanto
à incidência da
, omissão quanto ao efetivo enfrentamento da impugnação
Súmula 182/STJ
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, contradição entre a fundamentação
e o conteúdo dos autos, e omissão sobre a tese de fundo relativa à ilegalidade da unificação de
penas sem trânsito em julgado.
Pleiteia, em última análise, a atribuição de efeitos infringentes para afastar a
e determinar o processamento do recurso especial, ou subsidiariamente
Súmula 182/STJ
reconhecer a flagrante ilegalidade na execução com condenação não definitiva, além do
prequestionamento dos arts. 283 do CPP, 1.022 e 1.042 do CPC e
o, LVII, da Constituição
art. 5
da República (e-STJ, fls. 187-193).
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Como assentado pela jurisprudência desta Corte Superior:

“[...] 3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada.
Dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
Documento eletrônico VDA56528297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:20
Código de Controle do Documento: 53939bba-a4c4-49b6-90a7-75601956dd70

dos aclaratórios. 4. Embargos declaratórios rejeitados.” (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
AREsp 669.505/RN
Turma, julgado em
DJe
20/08/2015,
25/08/2015)
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para a rejeição
das teses recursais, restando evidente que os argumentos da parte embargante demonstram,
apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita
via dos aclaratórios.
Como se constatou no acórdão impugnado, o recurso especial foi inadmitido diante
da impossibilidade de análise de violação a dispositivos constitucionais na via recursal, pelo
óbice presente na Súmula 83 do STJ e pela não demonstração do dissídio jurisprudencial.
Todavia, a defesa do agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada. E, no tocante à aplicação da Súmula 83 do STJ, limitou-se a suscitar os
julgamentos das ADCs 43, 44 e 54 pelo STF, anteriores aos precedentes levantados pela Corte
de origem.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
" (AgRg no
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 709.926/RS
julgado em
DJe
grifou-se), o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016,

Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, no que tange à suposta contradição entre a premissa de ausência de
impugnação específica e o conteúdo dos autos, o acórdão demonstra coerência interna ao
registrar, de um lado, a exigência de impugnação específica de todos os fundamentos e, de outro,
a insuficiência da insurgência quanto à
por ausência de precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes, ou de distinção quanto aos julgados mencionados (e-STJ,
fls. 182). Trata-se de juízo lógico e linear, calcado em jurisprudência consolidada da Corte
Especial sobre a incindibilidade da decisão de inadmissibilidade e a necessidade de atacá-la em
sua integralidade (e-STJ, fls. 183).
Desse modo, constata-se que inexistem vícios a serem reparados, limitando-se o
embargante a reiterar suas teses defensivas, buscando, por via inadequada, a reforma do acórdão
combatido.
Documento eletrônico VDA56528297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:20
Código de Controle do Documento: 53939bba-a4c4-49b6-90a7-75601956dd70

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:20
Código de Controle do Documento: 53939bba-a4c4-49b6-90a7-75601956dd70

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0494269-2
AREsp 3.135.018 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00043584120198240020 43584120198240020 50084532420228240020
80011041120258240020
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE REINALDO FLOR JUNIOR
ADVOGADO
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
ADVOGADA
: MARIANA KONOPACKI - PR128981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE REINALDO FLOR JUNIOR
ADVOGADO
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
ADVOGADA
: MARIANA KONOPACKI - PR128981
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054858036410;548@
2025/0494269-2 - AREsp 3135018 Petição : 2026/0037488-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:08:43
Código de Controle do Documento: 30388699-996A-43A9-ABB8-AA4C84E7E446